Tribunal: TJDFT
Processo: 0746104-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746104-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS GOMES DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O A parte agravante defende que sofreu constrição salarial, mas não comprova, de plano, tais alegações. Concedo o prazo de 2 (dois) dias para a parte acostar o extrato bancário completo do mês de maio de 2024, referente ao bloqueio, comprovando a transferência de valores para a conta do NUBANK, uma vez que a análise da impenhorabilidade perpassa pela existência ou não de saldo de salário. Após, retornem os autos para decisão liminar. Desembargador Eustáquio de Castro Relator